Tribunal: TJDFT
Processo: 0756518-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0756518-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LUIZ ARAUJO DA CRUZ AGRAVADO: LUZIA APARECIDA BERNARDO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte executada em face de decisão do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, processo no 0720615-40.2024.8.07.0007, que recebeu pedido de cumprimento de sentença, com aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer e conversão da obrigação em perdas e danos. Sustenta o agravante, em síntese, que não houve intimação pessoal válida para o cumprimento da obrigação de fazer, prosseguindo a execução mesmo após tentativa frustrada de comunicação, o que resultou na imposição indevida de multa cominatória e medidas constritivas sem débito líquido, certo e exigível. Argumenta, ainda, que houve extrapolação dos limites do título executivo, com inclusão de débitos relativos ao ano de 2025, não previstos na sentença, violando o art. 509, §4o, do CPC e a coisa julgada, de modo que a decisão agravada se fundamenta em premissas processuais inexistentes, gerando nulidade e dano irreversível. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para evitar constrição patrimonial baseada em ato nulo, o reconhecimento da nulidade dos atos praticados após a tentativa frustrada de intimação, o afastamento da multa, a exclusão dos valores referentes a obrigações de 2025 e a determinação de regular intimação pessoal para eventual prosseguimento da execução. É o relato do necessário. Decido. Recurso tempestivo e com preparo recolhido (ID 79826037). O artigo 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição de deferir a pretensão recursal, em sede de antecipação da tutela, ou atribuir efeito suspensivo ao recurso. Por seu turno, o parágrafo único do artigo 995, do CPC dispõe que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao agravante demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico que não houve preenchimento dos requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou para a concessão do efeito suspensivo. Em análise do processo de origem, verifica-se que a intimação para cumprimento da obrigação de fazer foi dirigida ao endereço onde, anteriormente, o executado foi regularmente citado e intimado acerca da 1a Audiência de Conciliação designada, à qual ele deixou de comparecer (ID’s 212438988, 215025291 e 252167264, do processo de origem). Destaca-se que o mandado de intimação retornou com a informação de que houve mudança de endereço, de modo que competia ao executado o ônus de atualizar seu endereço perante o Juízo, nos termos do artigo 77, V, do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1951552, 0738997-05.2024.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024. Não há, portanto, evidência de invalidade do ato processual que justifique o sobrestamento dos efeitos da decisão combatida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.